Tribunal: TJDFT
Processo: 0710479-73.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. PRELIMINAR DE AUSENCIA DE REGULARIDADE FORMAL. REJEITADA. FALTAS GRAVES RECONHECIDAS EM SEDE ADMINISTRATIVA. LASTRO PROBATÓRIO SUFICIENTE. AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO NECESSÁRIA. DECISÃO REFORMADA.
1. A falta de indicação das peças para traslado no termo de interposição do agravo em execução, seguida da juntada oportuna dos documentos necessários para a análise do mérito recursal configura mera irregularidade que não impede a admissibilidade do recurso.
2. Não se aplicam, ao procedimento administrativo disciplinar no âmbito carcerário, as mesmas formalidades previstas para a instrução do processo criminal.
3. Se as provas colhidas nos Inquéritos Disciplinares são suficientes para embasar o reconhecimento das faltas graves, deve ser reformada a decisão do Juízo da Execução Penal que deixou de homologar as sanções disciplinares.
4. Nos termos do artigo 118, §2o da LEP, impõe-se a realização de audiência de justificação, na presença do defensor e do Ministério Público, para fins de aplicação dos efeitos da falta grave sobre a execução da pena.
5. Recurso parcialmente provido.